Tribunal: STF
Processo: RE 1424223
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Iliana Rodrigues Marques interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA I – REGIME CELETISTA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NEGADO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente alega violação do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado por esta Corte ao examinar a medida cautelar na ADI nº 3.395/DF.



    Sustenta, em síntese, que ainda que, “o regime de contrato optado pelo estatuto dos servidores públicos de Pouso Alegre (MG) seja o CELETISTA, fato é que a NATUREZA da contratação é que define a competência da JUSTIÇA COMUM e não da JUSTIÇA DO TRABALHO”.



    Requer “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO INTEGRALMENTE, para que, reformando o acórdão recorrido reconheça a competência da Justiça Estadual (comum) para processar e julgar os pleitos formulados pela autora/recorrente em sua exordial, determinando assim a remessa dos autos para a instância inferior para o julgamento do mérito”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente lide, assim asseverou:



    “O art. 37, IX, da Constituição da República, autoriza a Administração Pública a promover contração por prazo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O vínculo estabelecido entre a Administração Pública e o contratado, nessa hipótese, não é estatutário, regendo-se pela lei que autorizou a contração. 



    Assim, in casu, a recorrente, Auxiliar de Serviços gerais NA I, foi contratada pelo Município de Pouso Alegre sob o regime celetista, conforme ID 439474263. 



    Desse modo, determinando-se que devem ser aplicadas as normas constantes da CLT às relações de trabalho atinentes aos temporários, como no caso da recorrente, incide imediatamente o quanto disposto no artigo 114, inciso I da Constituição Federal, in verbis:



    ‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;’



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que ‘a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as reclamações trabalhistas propostas por servidores públicos municipais contratados sob o regime celetista, instituído por meio de legislação municipal própria’. (AgRg no CC 115769 – 27/06/2012).



    (...)



    Portanto, inconteste a competência da Justiça do Trabalho para julgar a presente lide”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que compete à Justiça especializada conhecer e julgar ação proposta por funcionário público contratado pelo regime celetista. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional, trabalhista e administrativo. Vínculo celetista entre servidor e ente público. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, a competência para o julgamento de ação que envolva relação entre a Administração Pública e seus servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho é da Justiça do Trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.311.628-AgR-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/5/22)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 39.514-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/20).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.447/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/14). 



    “RECLAMAÇÃO – APRECIAÇÃO – COMPETÊNCIA – TURMA. É da Turma a competência para a apreciação da reclamação, consoante preconizado no artigo 9º, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno, na redação conferida pela Emenda nº 49/2014. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.135 – COMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho” (Rcl nº 18.326-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/12/14). 



    Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que na definição da competência deve prevalecer a natureza do vínculo do servidor com a instituição e não a natureza da vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA. Pacificou-se, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ 9/8/2002). Embargos de divergência não conhecidos” (RE nº 143.877/SP-EDv, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/8/04 - grifo nosso). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente